Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DO EXECUTADO COM ADVERTÊNCIA EM AUDIÊNCIA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que reconverteu, de forma definitiva, a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto. A defesa pleiteia que a reconversão se dê de forma apenas cautelar, até que o sentenciado seja novamente ouvido em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de nova audiência de justificação antes da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se o descumprimento das condições impostas, mesmo após advertência judicial, justifica a reconversão definitiva da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (art. 181, § 1o) e o Código Penal (art. 44, § 4o) autorizam a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das condições impostas.
4. O apenado participou de audiência de justificação, ocasião em que foi advertido expressamente de que novo descumprimento resultaria na conversão definitiva da pena.
5. O apenado, mesmo ciente das consequências, voltou a descumprir as obrigações impostas, sem apresentar justificativa válida ou tempestiva, caracterizando desrespeito ao sistema penal.
6. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT admite a reconversão definitiva da pena sem nova audiência de justificação, quando já realizada audiência anterior com ampla defesa e devido processo legal, e o sentenciado reincide no descumprimento.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.